Tribunal: STF
Processo: ARE 1533168
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás contra acórdão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, proferido nos seguintes termos:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO. CARGO DE DIREÇÃO. ESCOLHA DE DIRETOR MEDIANTE ELEIÇÕES DIRETAS, COM PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR. INADMISSIBILIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. NOMEAÇÕES DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. 



    1 - É da competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública (CF/88, art. 37, II, e CE, art. 92, II). 



    2 - Em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal, evidencia-se a inconstitucionalidade de normativo municipal que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino públicas, com a participação da comunidade escolar, uma vez que violam os artigos 2º (princípio da separação dos poderes), 92, incisos II e VI, e 77, inciso VI, da Constituição do Estado de Goiás. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.”. (e-doc. 8).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, estando o acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO. CARGO DE DIREÇÃO. ESCOLHA DE DIRETOR MEDIANTE ELEIÇÕES DIRETAS, COM PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE ESCOLAR. INADMISSIBILIDADE. CARGOS EM COMISSÃO. NOMEAÇÕES DE COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. PRECEDENTES. 1. É da competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública (CF/88, art. 37, II, e CE, art. 92, II). 2 - Em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte e deste Tribunal, evidencia-se a inconstitucionalidade de normativo municipal que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino públicas, com a participação da comunidade escolar, uma vez que violam os artigos 2º (princípio da separação dos poderes), 92, incisos II e VI, e 77, inciso VI, da Constituição do Estado de Goiás. VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO DE REJULGAMENTO. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da prova ou a rediscussão da matéria ventilada nos autos. Sua função é complementar o julgado quando presente algum dos pressupostos de embargabilidade catalogados no art. 1.022 do CPC, o que não se evidencia no caso dos autos. 3. Na hipótese, a pretensão da embargante ao apontar vícios inexistentes é, tão somente, manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a discordância com o julgamento não configura motivo para a interposição de embargos declaratórios. Logo, é inadmissível a oposição dos aclaratórios para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. PREQUESTIONAMENTO. 5. O prequestionamento de dispositivos legais e/ou constitucionais que não forem examinados expressamente no acórdão, encontra disciplina no artigo 1.025 do CPC, o qual estabelece que se nele consideram-se incluídos os elementos suscitados pela parte, independentemente da acolhida, ou não, dos embargos de declaração. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (e-doc. 13).



    No recurso extraordinário (e-doc. 17), interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, preliminarmente, a repercussão geral da matéria. No mérito, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 37, caput e inc. II e V, 84, inc. XXV, e 206, inc. VI, todos do texto constitucional.



    Defende o recorrente, em síntese, “que, sem embargo da previsão constitucional responsável por atribuir ao Chefe do Executivo a nomeação dos ocupantes dos cargos comissionados ligados à Administração Pública (art. 37, inc. II e V, e 84, XXV, da CF/88), não há vício de inconstitucionalidade na legislação municipal que, sob os influxos da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF/88) e da gestão democrática do ensino (art. 206, inc. VI, da CF/88), estabelece a eleição direta para o cargo de Diretor de escola pública, com a participação da comunidade escolar, sobretudo na hipótese em que, por observância à harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF/88), não se alija o Prefeito do processo eleitoral, permanecendo com a prerrogativa de supervisão normativa e com o poder de destituição do Dirigente que tenha sido escolhido.”. Defende, assim, “a superação da jurisprudência até então dominante do Supremo Tribunal Federal (overruling), que vislumbra a inconstitucionalidade na previsão em normas municipais de eleição para os Diretores dos estabelecimentos de ensino público.”.



    Requer “seja o presente recurso conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e afastar a inconstitucionalidade dos artigos 83 ao 89 da Lei Municipal n. 316-A, de 23 de maio de 1991, do Município de Alto Paraíso de Goiás, em superação à jurisprudência até então predominante, como forma de melhor solução da matéria frente aos princípios da eficiência (art. 37, caput, da CF/88) e da gestão democrática do ensino público (art. 206, VI, da CF/88), sem que se possa cogitar em violação à separação dos poderes (art. 2º da CF/88) por usurpação da atribuição exclusiva do Chefe do Poder Executivo, que, em todo caso, deve ser desincumbida “na forma da lei” (arts. 37, inc. II e V, e 84, inc. XXV, da CF/88).”.



    A Corte Local obstou o processamento do apelo extremo (e-doc. 20), dando ensejo à interposição do presente agravo (e-doc. 22).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso, conforme ementa abaixo transcrita:



    “Recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei n. 316-A/1991, do Município de Alto Paraíso de Goiás/GO. Obrigatoriedade de eleições diretas pela comunidade escolar para a escolha de diretores das unidades públicas de ensino. Diploma declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Goiás. Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Parecer por que se negue provimento ao agravo.” (e-doc. 32).  



    É o breve relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás julgou procedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade de dispositivos de Lei municipal por entender que a matéria nela tratada violou a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública. Vide os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Expostas as normas impugnadas e o respectivo parâmetro constitucional, é fácil intuir a existência de mácula de inconstitucionalidade material, porquanto compete ao Chefe do Poder Executivo prover o cargo ou a função comissionada destinado ao corpo dirigente escolar na rede de ensino público. 



    Em situações parelhas, tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte de Justiça, já declararam a inconstitucionalidade de normas municipais que instituíram eleições diretas para escolha dos dirigentes dos estabelecimentos de ensino público. A questão inerente à inconstitucionalidade da eleição para os cargos de diretor e vice-diretor escolares encontra-se pacificada, no sentido de que os cargos de dirigentes de escolas públicas se subordinam à discricionariedade do Chefe do Poder Executivo de cada ente federado. Senão vejamos:



    (...)



    Como visto, não há possibilidade de se promover eleição direta para prover o cargo de diretor de escola e, em que pese os argumentos elencados oralmente pela i. Procuradora de Justiça, Dra. Fabiana Lemes Zamalloa do Prado, na sessão ordinária do dia 08/11/2023, vale lembrar que por ora, não houve nenhuma modificação no entendimento jurisprudencial já consolidado na Suprema Corte e neste Tribunal de Justiça em relação a esse tema, tanto que não foram citados ou mesmo invocados pela representante do Parquet. 



    Lembrando, ainda, que a gestão democrática, por ser um conceito jurídico indeterminado, pode ser atendida por inúmeras formas ou instrumentos. É certo que a escolha de Diretor das unidades escolares da educação básica, por meio da comunidade, em certo modo se coaduna com referido princípio de índole constitucional, no entanto, é preciso consignar que as recentes leis federais, que foram invocadas na sustentação oral da procuradora do Parquet, exigem dos entes federados a definição de critérios de mérito e de qualificação, uma vez que a direção da escola “constitui encargo que envolve o domínio de conhecimento pedagógico, administrativo, político e prático que gera impacto majoritário no papel desempenhado pela escola na dimensão pedagógica e em sua fundamental inserção comunitária, pois será responsável por cumprir, além das obrigações do cargo, os objetivos da educação nacional expressos na Constituição Federal e na Lei de Diretrizes e Bases na Educação, quais sejam: o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.” (disponível na Nota Técnica n. 001/2021/CIJ - CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA). 



    Portanto, para a plena eficácia da norma constitucional e atendimento ao comando do legislador ordinário, é evidente a necessidade de edição de leis estabelecendo os parâmetros de técnicos de qualificação, a fim de contemplar e concretizar a gestão democrática no ensino público local, não sendo suficiente para integral cumprimento do princípio constitucional a simples realização de eleições diretas, com a participação da comunidade escolar.



    Por conseguinte, considerando que os normativos impugnados interferem na discricionariedade e na prerrogativa do Chefe do Poder Executivo de nomear o corpo diretivo das escolas públicas municipais, cuja natureza é claramente de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração pelo Prefeito, resta evidente a sua incompatibilidade material com o ordenamento constitucional estadual, devendo ser expungidos do mundo jurídico.” (e-doc. 8, fls. 6-10).



    Com efeito, o acórdão recorrido, ao decidir pela inconstitucionalidade de dispositivos de lei municipal que tratam da eleição direta secreta, pela comunidade escolar, do Diretor de Unidade Escolar, não divergiu da orientação consolidada por esta Suprema Corte. 



    Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a nomeação dos cargos de direção de estabelecimento de ensino público é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. A propósito, destaco os seguintes precedente desta Corte:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Art. 308, inc. XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Normas regulamentares. Educação. Estabelecimentos de ensino público. Cargos de direção. Escolha dos dirigentes mediante eleições diretas, com participação da comunidade escolar. Inadmissibilidade. Cargos em comissão. Nomeações de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo. Ofensa aos arts. 2º, 37, II, 61, § 1º, II, ‘c’, e 84, II e XXV, da CF. Alcance da gestão democrática prevista no art. 206, VI, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Voto vencido. É inconstitucional toda norma que preveja eleições diretas para direção de instituições de ensino mantidas pelo Poder Público, com a participação da comunidade escolar.” (ADI nº 2997, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/10, grifamos).  



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ARTIGO 213, § 1º. LEIS GAÚCHAS NºS 9.233/91 E 9.263/91. ELEIÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE DIRETORES DE UNIDADE DE ENSINO. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. É competência privativa do Chefe do Poder Executivo o provimento de cargos em comissão de diretor de escola pública. 



    2. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, artigo 213, § 1º, e Leis estaduais nºs 9.233 e 9.263, de 1991. Eleição para o preenchimento de cargos de diretores de unidade de ensino público. Inconstitucionalidade. Ação Direta de Inconstitucionalidade procedente.” (ADI nº 578, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 18/5/01, grifamos).



    Confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no ARE nº 1.554.999, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/6/25 e no RE nº 1.245.545, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/12/19.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente